Tribunal: TJDFT
Processo: 0009624-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009624-34.2019.8.07.0003 RECORRENTE: APARECIDO AUGUSTO RESENIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDADA SUSPEITA DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO LOCAL. ORDEM LEGAL. RESISTÊNCIA E AGRESSÕES INJUSTIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo fundadas suspeitas de que o acusado, em estado de embriaguez, estava cometendo crime de violência doméstica contra sua vizinha, o ato dos policiais de o prenderem em flagrante reveste-se de legalidade, posto que motivado pelo poder-dever do policial de preservar a ordem e a saúde pública. 2. A tentativa de agressão física e os xingamentos proferidos contra os policiais configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por atipicidade da sua conduta, porquanto entende que o ato praticado não pode ser considerado crime de resistência, tendo em vista que apenas houve alteração de seu humor em face da abordagem feita por uma falsa denúncia de agressão doméstica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 329 do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027